Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707776-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MIRAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0020995-34.2015.8.07.0003) ajuizada em desfavor de MIRAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ, nos seguintes termos (ID 185004564): Pretende a parte exequente a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informe a existência de eventuais bens imóveis, não regularizados, em nome da parte devedora. Correta é a premissa da parte exequente em requerer o auxílio deste juízo na obtenção dos dados indicados, uma vez que a Administração Pública impôs a necessidade de atendimento de condições o pleito. Não obstante, o que pretende a parte em nada promoverá a solução da presente lide, porquanto os bens imóveis não regularizados, tal como já é de ciência da parte, não possuem registro perante o cartório de imóveis. Tais bens, apesar de terem valor econômico, não são de propriedade de seus possuidores e, geralmente, são "transferidos" por procurações, substabelecimentos e cessões de direitos. Desta forma, o ato de penhora não terá a publicidade necessária, podendo ser atingido bem que já esteja na posse de outrem e/ou a transferência desta posse pelo devedor no curso da penhora, tornando o ato de expropriação demasiadamente complexo em razão do envolvimento de terceiros estranhos a lide. Destaque-se, ainda, que o que se pretende penhorar é a posse e/ou detenção de uma área, resultado em insegurança jurídica e dificuldade na sua alienação em razão da baixa procura por tais bens. Por fim, cumpre salientar que estes imóveis possuem natureza residencial e, portanto, gozam do benefício de impenhorabilidade do bem de família, o que resultará, apenas, na prática de atos desnecessários para a solução da lide. Desta forma, indefiro o pedido. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil”. O agravante requer seja determinado o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF), a fim de que seja informado se a Firma agravada possui imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seu nome junto a essa Secretaria, em razão do risco de haver, de fato, um verdadeiro periculum in mora no caso concreto, pois caso não seja deferida a liminar, o agravante estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que a Firma agravada poderia continuar ocultando bens que eventualmente pudessem ser encontrados na referida secretaria, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o agravante reaver seu crédito. Assim, requer seja concedida liminar com o objetivo de que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF), a fim de que seja informado se a Firma Agravada possui imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seu nome junto a essa Secretaria. No mérito, requer seja mantida a decisão liminar. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 56328866). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A parte agravante afirma que esgotou todos os meios ordinários de constrição, já tendo sido realizadas, inclusive, pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD INFOJUD, SNIPER, dentre outras medidas. Assim, requer seja reformada a decisão agravada para que se determine a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de que esta informe se há, em seu banco de dados, direitos possessórios sobre bens imóveis inscritos em nome da agravada. No caso, da análise dos autos da execução de título extrajudicial depreende-se que restaram frustradas as tentativas de localização de ativos em nome da executada, por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo e das partes, além de não ter surtido efeito, para a satisfação do crédito. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos parâmetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Ressalte-se que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. Cabe destacar que a pesquisa realizada junto ao sistema informatizado dos Ofícios de Registro de Imóveis - ERIDF não alcança os imóveis irregulares, que não possuem registro no fólio real. Todavia, é comum que tais imóveis irregulares, detentores de valor econômico, estejam cadastrados na SEFAZ – Secretaria de Fazenda do DF, para fins de cobrança de IPTU. Considerando que o dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substitui-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Nesse cenário, afigura-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ – Secretaria de Fazenda do DF, para localização de imóveis irregulares eventualmente cadastrados em nome dos agravados, na busca pela satisfação do crédito executado. Nesse sentido, são os seguintes arestos deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS JUDICIAIS. INFRUTÍFEROS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, trata-se de fase de execução de título extrajudicial em que o Juízo 'a quo' indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de que fossem encontrados imóveis em nomes da executada/agravada. Alega agravante que após a realização de diversas medidas constritivas, requereu-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de que fossem encontrados imóveis - ainda que irregulares - em nome da agravada. Comprova que esgotou todos os meios ordinários de constrição, já tendo sido realizadas, inclusive, pesquisas pelos sistemas BacenJud, InfoJud, RenaJud, RIDFT. 2. Na hipótese, em que pese ser ônus do credor diligenciar para a localização de bens passíveis de penhora do devedor (art. 524, VII, do CPC), a parte agravante comprova as diversas tentativas para satisfação da execução. Cumpre ressaltar que, para a efetividade da execução, o juiz pode inclusive determinar medidas executivas atípicas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional. 3. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. Assim, cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para tentativa de satisfação da execução. 4. Recurso conhecido e provido.” (07326450220228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 4/4/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF -. ESGOTAMENTO DOS MEIOS USUAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DADOS INACESSÍVEIS À PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF -, com vistas à obtenção de informações sobre bens do executado. Importante destacar que tal pedido foi embasado sob o argumento de que existem diversos imóveis não regularizados no Distrito Federal e, muito embora estes possuam valor econômico, não constariam de matrícula no caderno imobiliário. 2. Inicialmente, tem-se que, no caso, foram esgotados os meios em busca de bens do devedor, como destacado na decisão recorrida e sustentado pelo recorrente. Além disso, a consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a atuação judicial, não seria possível acesso pelo credor aos possíveis dados do executado. 3. Mostra-se plausível a pretensão recursal para a expedição de ofício à SEFAZ/DF em busca de bens do devedor, mormente em razão do esgotamento das diligências e da impossibilidade de atuação do credor em busca dos dados pretendidos. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (07000103120238070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 31/3/2023). -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação crédito. 2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante de encontrar bens da devedora capazes de satisfazer o crédito, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível. 3. Agravo de instrumento provido.” (07367874920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 18/3/2023). -g.n. Assim, não pode se desconsiderada a especial situação fundiária do Distrito Federal, em que a falta de controle estatal propiciou o surgimento, estabelecimento e consolidação de inúmeras ocupações urbanas sem planejamento. Existem diversas ocupações em parcelamentos/loteamentos irregulares, os quais agregam imóveis que, embora não registrados no Cartório de Registro de Imóveis, estão cadastrados na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, tanto que sujeitos seus possuidores ao recolhimento de IPTU/TLP. Nesse contexto, inevitável reconhecer a pertinência do interesse manifestado pelo credor de solicitar informações à SEFAZ, pois não lhe pode ser retirado o direito de, em havendo imóvel cadastrado em nome do devedor, ainda que em situação irregular, aferir a viabilidade da constrição. Dentro deste particular, DEFIRO o pedido liminar para a expedição de ofício à Secretária de Fazenda do Distrito Federal com a finalidade de verificar possível existência de imóvel em situação irregular da executada. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de fevereiro de 2024 15:44:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador